Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por ADMA EID TAVARES DE ARAÚJO e na qual o devedor foi condenado no pagamento de aluguéis. A dívida atualmente remonta a R$188.250,28. Após consulta ao Infojud e constatação de que o devedor possuía saldo de imposto de renda a restituir, o credor requereu a respectiva constrição, o que foi deferido pelo juízo. Sobreveio impugnação, na qual o devedor sustentou que havia contratado empréstimo junto ao Banco do Brasil e para pagamento cedeu o crédito da restituição do imposto de renda à instituição financeira, de sorte que o numerário já não lhe pertence. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a contratação ocorreu quanto já havia nos autos a informação da existência do crédito e que o devedor teria se utilizado de manobra para burlar a eventual penhora. Nas razões recursais, sustentou que o juízo presumiu indevidamente que teria agido de má-fé, quando sua conduta foi lícita. Não há evidências de que pretendesse frustrar a execução. Por fim, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para desconstituir a penhora. Dispensado o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto à impugnação apresentada pelo devedor, no sentido de revogar o bloqueio determinado sobre sua restituição do Imposto de Renda, indefiro a impugnação e mantenho íntegra a constrição. O negócio jurídico envolvendo o valor foi firmado pelo devedor na véspera do pedido de bloqueio, justamente quando sua declaração de imposto de renda junto à Receita Federal do Brasil foi trazida aos autos. Nesse cenário, o executado, antevendo possível pedido de penhora de seu crédito, adiantou-se ao exequente e realizou negócio jurídico cedendo a terceiro seu direito. No dia seguinte, o exequente requereu a constrição deste valor, o que robustece as conclusões exaradas. Assim agindo, restou configurado o abuso de direito do credor, que, em patente má-fé, tratou de tornar indisponível ao seu credor os valores recém descobertos em pesquisa realizada pelo juízo a pedido do exequente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O mérito recursal refere-se à possiblidade do executado ceder o crédito de restituição de imposto de renda à instituição financeira e a eficácia do negócio jurídico em face da execução. Neste estágio prelibatório, não cabe pronunciamento acerca do mérito recursal, que deverá ser dirimido pelo Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Em exame aos autos principais, constata-se que a Receita Federal do Brasil já respondeu à ordem de penhora e depositou em juízo o crédito de titularidade do devedor. Assim, tão somente para fins de preservar eventual resultado útil do recurso, o numerário deve permanecer em conta judicial vinculada ao processo até julgamento de mérito e até que sobrevenha a decisão final pela 3a Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do levantamento do numerário penhorado, que deverá permanecer em conta judicial vinculada ao processo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator